Tribunal: TJDFT
Processo: 0722138-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO INTERMEDIADA POR EMPRESA DE TURISMO. REMARCAÇÃO DE PACOTE CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA. NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA TAXA DE REMARCAÇÃO. VÍCIO NO SERVIÇO. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DECOLAR. COM LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$ 5.681,33, a título de danos materiais e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, pede pela reforma da sentença para que a restituição dos valores seja definida de acordo com a legislação específica adotada nos casos da pandemia do coronavírus. Solicita ainda que a condenação por danos morais seja decotada da sentença, pois deferida em desacordo com a legislação (Lei 14.046/2020), ou subsidiariamente, que haja redução do valor arbitrado a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 30975852 e 30975853). Contrarrazões apresentadas (ID 30975859).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A alegação genérica e desprovida de elemento probatório de inviabilização de atividade da empresa, por si só, não justifica a atribuição excepcional de efeito suspensivo. Preliminar afastada.
4. Ilegitimidade passiva. A empresa Decolar é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute falha na prestação de serviços de remarcação de passagens aéreas adquiridas em pacote turístico por ela comercializado. Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela responsabilidade solidária das agências de turismo em caso de comercialização de pacotes de viagens. Precedente: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014, partes: Expedito Teixeira de Carvalho Júnior versus Casablanca Turismo e Viagens Ltda. Preliminar afastada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. O recorrido demonstrou por meio do documento de ID 30975813 - Pág. 2 que pagou a diferença de R$ 597,40 referente à taxa de remarcação das passagens canceladas em razão da pandemia. A recorrente, por seu turno, demonstrou que notificou o recorrido da ausência da remarcação do bilhete aéreo somente em 02/09 (ID 30975832 - Pág. 8), data posterior à pretensão da viagem do autor. Além disso, o recorrido demonstrou que tentou contato com a recorrente por vários meios, PROCON, Reclame Aqui, telefone, não obtendo resposta satisfatória e tempestiva em nenhum dos contatos. Resta, pois, configurado o vício no serviço da recorrente.
7. A frustração da viagem do autor não ocorreu em razão das restrições da pandemia, de modo que não se aplica ao caso a Lei 14.046/2020. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que além de não reconhecer o pagamento realizado pelo consumidor, não respondeu tempestivamente e satisfatoriamente às diversas interpelações do consumidor, inclusive via PROCON, o que o impediu de realizar a viagem programada.
8. Acertada a sentença que determinou a restituição imediata de todos os valores pagos pelo autor para empreender a viagem frustrada. Além disso, restou configurado o dano moral, já que a situação vivenciada pelo autor decorrente do vício no serviço da recorrente ultrapassou em muito o mero aborrecimento. Revela-se, ainda, razoável e proporcional o arbitramento do dano moral em R$ 4.000,00, levando-se em consideração as circunstâncias em que os fatos ocorreram.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminares rejeitadas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.